Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-39.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004907-39.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDINEIA NATALINO DA SILVA SANTOS - CPF: 482.153.251-49 (RECORRIDO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1004907-39.2019.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): EDINEIA NATALINO DA SILVA SANTOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INDÉBITO TRIBUTÁRIO – IGPD-I E APÓS REVOGAÇÃO DO MESMO IPCA – MARCO DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo legislação que trate do índice utilizado para a repetição do indébito tributário, deve ser aplicado o mesmo índice utilizado pelo Estado de Mato Grosso sendo o IGPD-I até 30/04/2021 e, posteriormente pelo IPCA, nos moldes do artigo 42 da Lei 7098/98, que sofreu alteração pela Lei 7900/03 e por fim revogado pela Lei 10.978/2019. Em relação aos juros de mora, o percentual fixado na sentença é o mesmo pedido em recurso, porém, o marco inicial deve ser de acordo com a Súmula 188 do STJ, a partir do trânsito em julgado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado, de onde o Estado de Mato Grosso pugna unicamente que seja alterado o índice de correção monetária da sentença para o IGPD-I e ainda que os juros de mora sejam de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões não apresentadas.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim restou determinado na sentença em relação do índice a ser utilizado para a correção monetária e ainda dos juros de mora aplicáveis, senão vejamos:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre as gratificações dos cargos de Diretora e Secretária de escola, na forma simples por ausência de má fé, respeito o período de prescrição quinquenal, correção monetária pelo IPCA-E a partir dos descontos e juros de 1% a partir da citação.”

Pois bem. A legislação previdenciária (LC 202/2004) é omissa em relação ao índice, e por isso o Estado de Mato Grosso se utiliza de forma análoga a Legislação que trata do ICMS (Lei 7098/1998), que também é tributo, nos moldes do artigo 108, I do CTN.

Desta feita, deve-se utilizar o IGPD-I, nos moldes do artigo 42 da Lei 7098/1998 até a data de 30/04/2021, e a partir de então, nos moldes do artigo 47-A, o IPCA.

Ora, a Legislação do ICMS, na Lei 7098/98, sofreu várias alterações ao longo dos anos, sendo que a Lei 7900/2003, editada em 02/06/2003, assim fez constar na nova redação do artigo 42, senão vejamos:

"Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional,
pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua
.
§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.
§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência." (destaquei)

Esse artigo 42 foi revogado pela Lei 10.978/2019, editada em data de 29/10/2019, constando assim descrita sua redação original, senão vejamos:

Art. 47-A
Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento
, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que venha substituí-lo.

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência.(destaquei)

E, posteriormente também revogado pela Lei 11.329/2021, editada em 26/03/2021, ficando assim em sua nova redação atualizada:

Art. 47-A
Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento,
terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo
.
(Nova redação dada pela Lei
11.329/2021
, efeitos a partir de 1o.05.2021)

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado. (destaquei)

Portanto, para que seja devidamente observada o que dita o TEMA 810 STF, que aduz que deve ser utilizado o mesmo índice quando houver previsão legal, realmente o índice a ser aplicado é o IGP-DI, a partir do momento devido de cada parcela, como já fixado na sentença, sendo que este ponto nem tem objeção no recurso, e nem poderia, para dar validade à Súmula 162 do STJ, abaixo transcrita:

Súmula 162 STJ: Na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

E, como houve revogação desse índice, a partir da data da revogação do mesmo, deve ocorrer ainda a aplicação do IPCA, para o momento posterior.

Em relação aos juros de mora, na sentença já se fixou o juros de mora de 1% ao mês, exatamente como previsto na Lei 7900/2003, com as alterações efetuadas pela Lei 10.978/2019, que acrescentou o artigo 47-C, impondo os juros de mora de 1% ao mês, exatamente como pleiteado em sede de recurso, porém, o que resta a ser analisado é o ponto de quando deverá o mesmo incidir, sendo que, a sentença fixou a partir da citação válida, ao passo que o Estado de Mato Grosso, pretende seja fixado a partir do trânsito em julgado, nos moldes da Súmula 188 do STJ, assim ementada:

“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Apesar de ter a minha ressalva pessoal, em relação à súmula acima transcrita, deve a mesma ser seguida, sendo que assim também tem sido decidido pelos Tribunais Superiores, e, eventual descumprimento da súmula ainda acarretaria a possibilidade de aviamento de reclamação constitucional perante o TJMT, o que, certamente contribuiria ainda mais ao atraso do presente feito.

Desta feita, acolho a pretensão recursal de alteração do marco dos juros de mora.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
alterar o índice de correção monetária da sentença para o IGP-DI até a data de 30/04/2021 e após tal data seja aplicado o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
;

b)
alterar o marco inicial dos juros de mora da sentença para que seja aplicada a Súmula 188 do STJ, com sua aplicação no patamar de 1% ao mês (fixado na sentença), a partir da data do trânsito em julgado;

Em relação ao presente recurso, como houve o provimento do mesmo, inexiste se falar em condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 e sem custas processuais ante o fato do ente estatal ser isento das custas.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022